Tribunal: STF
Processo: ARE 1463431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS - HONESTAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS ESCORREITOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES INFRATORES PELOS OFENDIDOS - PROVA LÍCITA - INTERNAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE — RECURSO IMPROVIDO — DECISÃO UNÂNIME.



    I - A materialidade dos fatos encontra respaldo nos autos, assim como a autoria. Não obstante as escusas apresentadas pelos menores infratores, vê-se que sua negativa não resiste às provas colacionadas aos autos, que dão conta da autoria do ato infracional.



    II - Não há como dar guarida ao pleito absolutório, uma vez que a prova oral colhida demonstra, estreme de dúvidas, que o adolescente I. T. D. V. foi um dos autores do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, mormente considerando o reconhecimento procedido pelas vítimas, impondo-se a manutenção da procedência da representação oferecida em seu desfavor.



    III - A escolha da medida socioeducativa deve ser feita levando em consideração a capacidade do menor de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade do ato praticado, conforme disposto no art. 112, § 1º, da Lei nº 8.069/1990. Na hipótese vertente, verifica-se que a eleição da medida socioeducativa de internação se deu de maneira fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos e em conformidade com o preconizado no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. In casu, a imposição da medida mais gravosa se justifica, mormente em face da ação dos adolescentes, ora apelantes, que chegando acompanhados de um grande número de outros jovens, arrebataram, com violência, não só psicológica, mas física, os objetos das vítimas que se encontravam no interior do BRT. Resta evidenciada, portanto, a grave ameaça exercida pelos menores às vítimas, diante do grande número de jovens e da notícia que alguns deles portavam instrumentos cortantes, assim como a violência concreta sobre algumas das vítimas, que terminaram por lesionadas, o que permite a conclusão de que, as medidas socioeducativas em meio aberto não cumpririam seu objetivo de prevenção e recuperação do adolescente. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente